Tribunal: STF
Processo: HC 85344
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO INADMITIDO PELA TURMA RECURSAL.
RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL.
No âmbito dos
 juizados especiais também não é exigível a apresentação das razões
como formalidade essencial da apelação, recurso que possui ampla
devolutividade. Igualmente, a tardia apresentação das razões não
impede o conhecimento do recurso.
Habeas corpus deferido, em parte.